Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015202-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JANAEL DE JESUS SOUZA - CPF: 041.429.983-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000; AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1015202-17.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
JANAEL DE JESUS SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2a Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 2001497-37.2022.811.0042), que detraiu o período de prisão preventiva de
JANAEL DE JESUS SOUZA
da fração para progressão de regime, decorrente de condenação por estupro a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 213 do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração não poderia ser calculada sobre a fração da progressão prisional, mas no total da pena imposta.

Pede o provimento para que seja
“descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 173813150).

JANAEL DE JESUS SOUZA
pugna pelo desprovimento (ID

173813150).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 173813150).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Decisão que autorizou a detração diretamente na fração de resgate de pena para fins de progressão regimental - Recurso Ministerial: Argumenta que o artigo 42 do CP, ao institucionalizar a detração, diz expressamente que o período de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre sua incidência na fração de resgate de pena da progressão regimental - PROCEDÊNCIA - O desconto da pena provisoriamente cumprida deve ser feita sobre a pena total, para só então se calcular o lapso necessário para a progressão de regime com base na pena remanescente. Precedentes do STJ - PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

179151682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24.11.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o penitente esteve sob custódia cautelar no período compreendido entre 08.04.2013 e 23.01.2014, de modo que, referido interstício deverá ser computado no memorial de pena como detração.

Em consonância com a jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o tempo afeto à detração, deve ser subtraído tanto da pena cumprida quanto da fração para a progressão. Senão vejamos: [...]

Desta feita, a vista do inequívoco reconhecimento da detração, é necessária a retificação do memorial de pena.

Pelo exposto, ACOLHO o pedido da defesa, para determinar a retificação do memorial de pena, a fim de que seja promovido o desconto do período compreendido entre 08.04.2013 e 23.01.2014, da fração necessária à progressão de regime [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 2001497-37.2022.811.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [8.4.2013 a 23.1.2014] “
diretamente na fração
” relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto.

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT,
AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018;
AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJMT, AGEXPE no 1009292-09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023). Nesse sentido: TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023